Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019383-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Aquisição, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (AGRAVANTE), JANAINA PATRICIA BRUM - CPF: 017.769.681-82 (AGRAVADO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (REPRESENTANTE), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0004-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO AGRAVANTE – PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA EM MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão da não produção de prova pericial na hipótese em que a parte que alega a nulidade, em momento anterior, discordou expressamente da sua realização.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019383-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO(S):

JANAINA PATRICIA BRUM

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos de Tutela n. 1011786-64.2021.8.11.0015,
ajuizada pela Agravante em face de JANAINA PATRICIA BRUM, deferiu tão somente a realização de avaliação judicial por oficial de justiça, a fim de trazer maior celeridade ao processo.

Em suas razões recursais (id. 179543657), a parte agravante sustenta que ajuizou a demanda originária “
tendo por objeto a rescisão do contrato de compra e venda nº 55.045.06.05.15, referente à comercialização do lote de nº 06, situado na Rua JB 15, Qd. 45, Jardim Bougainville, Sinop – MT”
em razão do inadimplemento da Agravada.

Aduz que para a correta verificação de valor eventualmente devido a título de indenização pelas edificações e benfeitorias erigidas pela Agravada no terreno seria imprescindível a realização e prova técnica por perito especialista, o que foi afastado pelo juízo
a quo
, ao fundamento de que a avaliação por oficial de justiça avaliador seria suficiente.

Nesse contexto, sustenta que houve cerceamento de defesa, haja vista que seria imprescindível a realização de perícia técnica para a correta avaliação do imóvel, não só quanto ao valor a ser eventualmente indenizado, mas também para a verificação das condições a obra. Salienta que
“é um direito da Agravante se assegurar quanto ao estado da construção edificada no lote, afinal de contas, caso venha a indenizá-la certamente tentará revendê-la, e para tanto, deverá ter a certeza de que a construção está apta a ser averbada às margens da matrícula do imóvel.”

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a realização da perícia técnica.

Preparo recursal recolhido, conforme documento de id.

179862653.

Tutela de urgência indeferida no id. 179971678.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou de se manifestar (id. 183235183).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023